Tribunal: TJSP
Processo: 0001087-36.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Sentença que julgou extinto o feito, com base no art. 924, II, do CPC, por reputar integralmente pago o débito. Incidência de juros moratórios no período entre os cálculos e o depósito judicial. Possibilidade. Entendimento firmado no julgamento do RE n.o 579.431/RS, Tema n.o 96 de Repercussão Geral. Indícios de que o

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Sentença que julgou extinto o feito, com base no art. 924, II, do CPC, por reputar integralmente pago o débito. Incidência de juros moratórios no período entre os cálculos e o depósito judicial. Possibilidade. Entendimento firmado no julgamento do RE n.o 579.431/RS, Tema n.o 96 de Repercussão Geral. Indícios de que o Município já depositou os valores com incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos (30/3/2018) e a do pagamento (29/3/2019). Acórdão em segundo juízo de retratação que alterou parcialmente a forma do cálculo de juros e atualização monetária. Recurso provido para determinar que a execução prossiga, com refazimento dos cálculos. Ofício da MM. Juíza da 3a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Tatuapé, nos autos do processo no 1005141-95.2019.8.26.0008, a ser considerado em vista de eventual pedido de levantamento.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001087-36.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROSELI CALMON COSTA, MARISA KLEMENC, MIGUEL FRANCO CARMEL
ROMANO, REGIANE GUASTAFERRO CURY, RODOLFO NARDY, ROSALINA
DE SOUZA LIMA, HANNAH DA SILVA COUTINHO, ROSIBEL RODRIGUES
RIBEIRO, SIMONE ALESSANDRA PRESTE DE OLIVEIRA, SOLANGE PEREIRA
DOS SANTOS, SONIA MARIA DA SILVA MALACO, SONIA REGINA DE
ARAUJO, TERESA PEREIRA SENA DE SANTANA, ZENAIDE DOS SANTOS
BRANDAO,
IVAN
DE
OLIVEIRA
(E
OUTROS(AS)),
BETINA
BLACK
DALAEMELINO, AGDA NORONHA CAMPOS BETTI, ALZIRA HELENA DE
BARROS FONSECA, ANA CRISTINA TAINO COSTA, ANA PAULA DOS
SANTOS PORTO, ANGELA COIMBRA, ANGELA MARIA ATALLA, SAMANTHA
LEITE DE SOUZA, CAROLINA RODRIGUES FREITAS, CLAUDIA NOVELLI,
DANIELLE RODRIGUES COSTA, ELIANA APARECIDA DA SILVA, EMIKO
KAWATA, GONCILIA TERESA CARRO SAULLO e MARCELO RIBAS
BRANDAO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001087-36.2017.8.26.0053
2
Voto
14963
Apelação
0001087-36.2017.8.26.0053 DC (digital)
Origem
8a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelantes
Roseli Calmon Costa e Outros
Apelado
Município de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Josué Vilela Pimentel
Decisão/Sentença
7/7/2020 e 4/8/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE
MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Sentença que julgou
extinto o feito, com base no art. 924, II, do CPC, por reputar
integralmente pago o débito. Incidência de juros moratórios no
período entre os cálculos e o depósito judicial. Possibilidade.
Entendimento firmado no julgamento do RE n.o 579.431/RS, Tema
n.o 96 de Repercussão Geral. Indícios de que o Município já
depositou os valores com incidência dos juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos (30/3/2018)
e a do pagamento (29/3/2019). Acórdão em segundo juízo de
retratação que alterou parcialmente a forma do cálculo de juros e
atualização monetária. Recurso provido para determinar que a
execução prossiga, com refazimento dos cálculos. Ofício da MM.
Juíza da 3a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do
Tatuapé, nos autos do processo no 1005141-95.2019.8.26.0008, a
ser considerado em vista de eventual pedido de levantamento.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ROSELI CALMON COSTA e OUTROS contra a
r. sentença de fls. 211, integrada a fls. 223/4, que, em cumprimento de sentença,
julgou extinto a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, diante da
comprovação do pagamento da requisição de pequeno valor pelo MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO.
Apelam os autores a se insurgir contra a extinção da execução. Alegam incorreção
no cálculo, que não considerou a aplicação de juros de mora, relativos ao período
entre a data da elaboração dos cálculos e da expedição do ofício requisitório de
pequeno valor. Pugnam pelo prosseguimento da execução, fls. 229/34.
Contrarrazões a fls. 238/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001087-36.2017.8.26.0053
3
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de procedimento comum em que se pleiteou o reconhecimento
do direito dos servidores à integração da gratificação especial pela prestação de
serviços em unidades assistenciais de saúde e de regime de plantão, na base de
cálculo do décimo terceiro e férias.
Esta c. 2a Câmara de Direito Público deu provimento ao recurso de apelação dos
autores, processo no 1040685-82.2014.8.26.0053, em 2/6/2015, pelo voto
conducente do Exmo. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, nos seguintes termos, (g.n.):
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Gratificação especial pela
prestação de serviços em unidades assistenciais de saúde e de
regime de plantão. Pretensão de integração da vantagem na base
de cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias.
Admissibilidade. Verba de caráter geral, sendo a única condição o
efetivo exercício na Secretaria da Saúde. Declaração de
inconstitucionalidade do art. 8o da Lei Municipal no 11.716/95 pelo
Órgão Especial desta Corte. Sentença reformada.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo conforme
a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1o-F da Lei
9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção
monetária pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, nos termos da
modulação julgada pelo STF na ADIn 4357.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade. Vencida a
Fazenda Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários
devem ser fixados consoante critério do art. 20, § 4o, do CPC.
Recurso provido.
Os autores promoveram a fase do cumprimento de sentença, em 24 de janeiro de
2017, antes do trânsito em julgado .
O Município apresentou planilhas de cálculos do débito, fls. 1/39, e, em seguida, a
fls. 47/79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001087-36.2017.8.26.0053
4
Os autores apresentaram planilha com “Resumo geral para requisição de crédito”,
em 26/3/2018, fls. 95/129.
O Município apresentou planilhas com Demonstrativo de Cálculo Analítico e
comprovante de depósito do requisitório de pequeno valor, em 14/4/2019, fls.
139/75.
Em 7/7/2020, o MM. Juiz julgou extinto o feito em virtude do pagamento do
débito e determinou a expedição do mandado de levantamento , fls. 211, in
verbis:
“Conforme comprovante de pagamento de fls. 173, a obrigação de
pagar foi devidamente cumprida em relação ao(s) RPV(s) 01.
Diante do retro exposto e mais que dos autos consta, JULGO
EXTINTA a execução quanto ao(s) coautor(es) que figuram como
exequentes nos incidentes acima mencionados, o que faço com
arrimo no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Expeça-se o competente mandado de levantamento eletrônico
(MLE), observadas as cautelas e demais formalidades legais.
Oficie-se ao DEPRE, por meio do(s) incidente(s), conforme
Comunicado CG 1299/2017, para que sejam tomadas as
providências necessárias à extinção do(s) RPV(s). Após, arquivem-
se o(s) incidente(s). (...)”
Em apelação, os autores apontam incorreção no cálculo, que não considerou a
aplicação de juros de mora relativos ao período entre a data da elaboração dos
cálculos e da expedição do ofício requisitório de pequeno valor.
Com razão os recorrentes.
O e. STF, em 13/6/2018, no julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96), fixou a
seguinte tese: “incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001087-36.2017.8.26.0053
5
Tal orientação é de aplicabilidade imediata, sem modulação de efeitos a obstar a
determinação de complementação de valores, de modo que se aplica ao caso.
No entanto, há indícios de que o Município já depositou os valores com
incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos (30/3/2018) e a do pagamento (29/3/2019), conforme fls.
140/75.
De qualquer forma, houve dois novos acórdãos em juízo de retratação, um dos
quais alterou parcialmente a forma do cálculo de juros e atualização monetária.
O processo no 1040685-82.2014.8.26.0053 - RExt - Retratação foi julgado por
esta c. câmara, em 17/11/2017, de forma a manter o v. acórdão original , com
embargos de declaração rejeitados em 15/12/2017. Confira-se a ementa do
primeiro:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e
1.040 do NCPC. Pretensão de afastamento da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810
do STF, representativo de controvérsia, no sentido de que os juros
moratórios devem seguir o índice de remuneração da caderneta
de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09 e a correção monetária pelo
IPCA-E após 03/2015. Devolução dos autos à Turma Julgadora,
para eventual adequação. Acórdão mantido. Retorno dos autos à
Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.
Por fim, em novo juízo de retratação, no processo no 1040685-82.2014.8.26.0053 -
RExt, esta c. câmara, em 2/12/2019, alterou parcialmente o v. acórdão original:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e
1.040 do NCPC. Pretensão da parte de afastamento da aplicação
integral nos juros e correção monetária do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. Pretensão dos
autores de afastar a aplicação da TR. Julgamento do RE no
870.947/SE, Tema 810 do STF, representativo de controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001087-36.2017.8.26.0053
6
Aplicação de tal julgado. Devolução dos autos à Turma Julgadora,
para eventual adequação. Acórdão parcialmente alterado.
Conforme consulta ao Sistema SAJ, o julgamento no processo no
1040685-82.2014.8.26.0053 transitou em julgado em 19/6/2020 .
Desse modo, acolhe-se o recurso para anular a r. sentença de extinção, com
determinação de refazimento dos cálculos pela Contadoria Judicial, para os
quais deverá ser considerado o determinado no v. acórdão do processo no
1040685-82.2014.8.26.0053, em juízo de retratação (d.j.: 2/12/2019) .
Também se deverá verificar se o Município depositou os valores com incidência
dos juros de mora do período compreendido entre a data da realização dos
cálculos (30/3/2018) e a do pagamento (29/3/2019), fls. 140/75, nos termos
do disposto no RE 579.431/RS (Tema 96).
Em relação a eventuais pedidos de levantamento, deverá ser observado o ofício da
MM. Juíza da 3a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Tatuapé, que,
em decisão de 9/10/2020, nos autos do processo no 1005141-95.2019.8.26.0008
(ação de partilha), solicitou “que sejam sobrestados eventuais levantamentos de
precatórios em nome de Regiane Guastaferro Cury, RG no 13.308.430 e CPF
no 053.777.478-52, a fim de preservar tais valores para a realização da
partilha dos bens do casal”, fls. 250/1.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para prosseguimento da execução,
e para que a Contadoria Judicial refaça os cálculos. Com observação.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL